Tribunal: TJMT
Processo: 1007681-77.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007681-77.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO TSIWADZU WAAWAIPO - CPF: 630.021.081-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1007681-77.2021.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante
:
Paulo Tsiwadzu Waawaipo.

Apelado
:
Banco BMG S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC.

No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1007681-77.2021.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante
:
Paulo Tsiwadzu Waawaipo.

Apelado
:
Banco BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Tsiwadzu Waawaipo em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A, declarou prescrita pretensão inicial e extinguiu o feito, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a
inocorrência da prescrição, sob a alegação de que deve ser aplicado no caso vertente o prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil. Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de aplicação do lapso prescricional descrito no art. 27, do CDC, defende que seja considerado a data do dano como
dies a quo
para a sua contagem. Requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 146251471), pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1007681-77.2021.8.11.0004

– Barra do Garças

Apelante
:
Paulo Tsiwadzu Waawaipo.

Apelado
:
Banco BMG S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Paulo Tsiwadzu Waawaipo ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco BMG S.A., aduzindo que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de empréstimo consignado no 222548579, no valor de R$ 852,12 (oitocentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), com início em outubro de 2012, sendo descontadas 58 (cinquenta e oito) parcelas, mensais e consecutivas de R$ 26,45 (vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), contrato excluído com 42 parcelas descontadas.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que transcorreu o lapso prescricional quinquenal descrito no art. 27, do CDC,
reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou

improcedente

o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, restando a exigibilidade suspensa (id. 146251461).

Irresignado, o apelante
defende a inocorrência da prescrição, sob a alegação de que deve ser aplicado no caso vertente o prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do C. Civil.

Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento de aplicação do lapso prescricional descrito no art. 27, do CDC, defende que seja considerado a data do dano como dies a quo para a sua contagem.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, a fim de que seja dado regular processamento ao feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, efetuado em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27, do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço, tendo como
dies a quo
a data que ocorreu a lesão, e não a regra disposta no art. 205, do C. Civil.

In casu
, verifica-se que a parte autora se insurge contra o contrato de empréstimo consignado, firmado em julho de 2012 e encerrado em março de 2016, conforme extrato emitido pelo INSS (id. 146252699).

Em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o termo inicial do lapso prescricional deve ser contado do último desconto do empréstimo consignado realizado em seu benefício previdenciário.

Visto isso, tenho que andou bem o d. magistrado ao asseverar que:

“
In casu,
observa-se que a pretensão contida na inicial não se restringe à declaração de nulidade do negócio jurídico, pela qual o requerente aduz não ter contratado com o banco requerido. Em verdade, o que se busca são os efeitos patrimoniais decorrentes da pretensão, qual seja, a indenização pelos supostos prejuízos suportados.

Desse modo, no momento em que ocorreu último desconto do empréstimo consignado, ainda que em função de negócio jurídico reputado nulo, nasceu para o autor a pretensão de exigir a reparação pelos danos sofridos (indenização), o que descaracteriza a existência de uma pretensão meramente declaratória, sujeitando-se, por conseguinte, à prescrição.

Esse entendimento está em consonância com o precedente do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA EXTINÇÃO DO CONTRATO. IMPRESCRITIBILIDADE AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.
[...]
Quanto às pretensões relativas ao contrato ainda vigente, constata-se que as mesmas não se restringem à declaração de nulidade das cláusulas contratuais, mas, justamente, à obtenção dos efeitos patrimoniais dela decorrentes, ou seja, a indenização pelos prejuízos advindos do pagamento a maior do prêmio, em virtude da previsão de atualização segundo a mudança de faixa etária.
6
. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil (...)
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(REsp 1637474/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CDC - PARCIAL ACOLHIMENTO – [...] 1.
O prazo prescricional da pretensão de reparação decorrente de empréstimo consignado ilícito com descontos mensais é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados da última prestação indevidamente subtraída
[...] 9. Apelação parcialmente conhecida e, nesta, parcialmente provida para acolher a prescrição de parte da pretensão de restituição de valores. (TJ-MS - APL: 08018428820148120031 MS 0801842-88.2014.8.12.0031, Relator: Juiz Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 20/07/2016, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2016)”

Com relação ao prazo prescricional, verifica-se que o instrumento contratual
sub judice
se perfaz em contrato de adesão, fazendo-se necessário analisar os termos avençados com fulcro no Código de defesa do Consumidor (CDC).

Dessa forma, considerando que o desconto supostamente irregular aconteceu até o mês de
março de 2016
, fica evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27, do CDC, porquanto que a demanda foi ajuizada em
agosto de 2021
:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
. ”

Por tudo o que foi dito, faz-se mister o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora, porquanto que a pretensão contida na inicial tem por finalidade essencial a condenação da parte ré no pagamento de indenização pecuniária pelos prejuízos sofridos em decorrência do contrato supostamente irregular.”
(id. 146251461).

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1001713-85.2020.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS)
.”
(RAC n. 1005487-66.2019.8.11.0007, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 20.07.2021 – negritei)

Assim, tendo em vista que o último desconto do empréstimo em questão ocorreu em junho de março de 2016 e que a presente ação foi ajuizada somente em 25.08.2021, conclui-se que não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022